Tribunal: TJES
Processo: 0001117-69.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001117-69.2022.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTHONNY BOURGUIGNON MENEZES SODRE e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001117-69.2022.8.08.0062 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANTHONNY BOURGUIGNON MENEZES SODRE, CARLA BOURGUIGNON JUSTINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA.
Presença de circunstâncias judiciais
DESFAVORÁVEIS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por
Carla Bourguignon Justino
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Piúma, que a condenou pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 585 (quinhentos e oitenta e cinco) dias-multa.

A defesa busca a redução da pena-base, sustentando a inidoneidade dos fundamentos utilizados para a exasperação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a pena-base fixada na sentença observou critérios legais e fundamentação idônea, em conformidade com o art. 59 do Código Penal e o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, ou se deve ser reduzida por excesso ou ausência de motivação adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelos elementos constantes dos autos, razão pela qual o recurso se restringe à dosimetria da pena.

O magistrado de origem, ao fixar a pena-base, fundamentou adequadamente a exasperação, valorando negativamente a culpabilidade, a conduta social da ré e, sobretudo, a quantidade e a natureza lesiva das drogas apreendidas (crack e maconha), circunstâncias preponderantes conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Foram apreendidas diversas porções de entorpecentes — maconha e crack —, incluindo buchas prontas para venda, porções grandes e pedras de crack que renderiam cerca de 70 unidades fracionadas, o que justifica a valoração negativa das circunstâncias judiciais e a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a quantidade e natureza da droga apreendida podem, por si só, justificar a majoração da pena-base, sem vinculação a critérios aritméticos rígidos, desde que a decisão seja motivada e proporcional (STJ, AgRg no HC 773.645/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 18/04/2023; AgRg no HC 740.762/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 21/06/2022).

O julgador detém discricionariedade motivada na fixação da pena, desde que fundamente de modo claro e compatível com as peculiaridades do caso concreto — o que se observa na hipótese em análise.

A decisão impugnada está em harmonia com precedentes deste Tribunal, que reconhecem a legitimidade da elevação da pena-base em razão da quantidade e natureza da droga apreendida, conforme o art. 42 da Lei de Drogas (TJES, Apelação Criminal nº 052180011091, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, j. 12/04/2023).

Assim, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria, deve ser mantida a pena-base fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento
:

A exasperação da pena-base é legítima quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, como a quantidade e natureza da droga apreendida.

O art. 42 da Lei nº 11.343/2006 confere preponderância à quantidade e natureza da substância sobre as circunstâncias do art. 59 do Código Penal.

O juiz possui discricionariedade motivada na fixação da pena-base, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 773.645/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 18/04/2023; STJ, AgRg no HC nº 740.762/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 21/06/2022; TJES, Apelação Criminal nº 052180011091, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, j. 12/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001117-69.2022.8.08.0062 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANTHONNY BOURGUIGNON MENEZES SODRE, CARLA BOURGUIGNON JUSTINO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
CARLA BOURGUIGNON JUSTINO
, por encontrar-se inconformada com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Piúma, que a condenou como incursa nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 585 (quinhentos e oitenta e cinco) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 20 de outubro de 2022, a denunciada, juntamente ao corréu Anthonny Bourguignon Menezes Sodré, guardava em sua residência substâncias entorpecentes, balança de precisão e material para embalo das drogas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Em suas razões recursais, a defesa requer a redução da pena-base.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pela apelante.

A defesa suscita a redução da pena-base, ante a inidoneidade dos fundamentos adotados
.

Para a exasperação, deve o magistrado respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal, o que verifico ter sido o caso dos autos.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06, o MM. Juiz considerou como negativas a culpabilidade e a conduta social, bem como a quantidade e natureza lesiva das drogas apreendidas (crack e maconha), acertadamente fixando a pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Dessa mesma maneira já decidiu este E. Tribunal de Justiça em caso semelhante, senão vejamos:

PENAL PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS PENAS APLICADAS COM JURIDICIDADE INVIABILIDADE PRÁTICA DE APLICAÇÃO IMEDIATA DA DETRAÇÃO JURIDICIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO FIXADOS HONORÁRIOS.
[...]
3. Rejeitada a pretensão de redução das penas bases impostas ao recorrente, tendo em vista que mesmo diante da neutralidade da maioria das circunstâncias judiciais, e apenas a valoração negativa das consequências dos crimes apurados, utilizando-se de fundamentação inerente aos tipos penais imputados o efeito maléfico do tráfico e da associação para o tráfico na sociedade não transcende os preceitos dos delitos imputados -, as penas bases foram fixadas acima do mínimo em razão da permitida e efetiva aplicabilidade do art. 42 da Lei n. 11343/06, que revela que a natureza e a quantidade da droga, as quais constituem circunstância única, devem ser considerada com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal.
[...]
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários fixados.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 052180011091, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/04/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023).

Vale ressaltar, ainda, o fato de que o julgador possui discricionariedade para fins de fixação da pena, desde que de maneira fundamentada e proporcional, o que verifico ser o caso dos autos. Vejamos entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. 1/8. FRAÇÃO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. [...] 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 773.645/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 3/5/2023).

Ademais, segundo entendimento jurisprudencial do STJ, é legítima até mesmo a exasperação da pena fora dos parâmetros de 1/6 e 1/8 em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas, pois essas são circunstâncias preponderantes àquelas do artigo 59 do Código Penal, conforme disciplina o artigo 42 da Lei nº 11.343/06
(AgRg no HC n. 740.762/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Como bem ressalta o Órgão Ministerial, em seu judicioso parecer,

torna-se importante destacar que
“na hipótese em tela, foram apreendidas na posse da ora apelante consideráveis porções de entorpecentes, a saber, 01 porção de maconha; 03 três pedras de crack, sendo duas maiores e que, após fracionadas, renderiam aproximadamente 70 pedras menores para venda; 01 bucha grande de maconha, com tamanho aproximado de 6 caixas de fósforo; 14 buchas de maconhas prontas para venda”.

Não há que se falar, portanto, em fixação da reprimenda no patamar mínimo.

Pelo exposto, mantenho a pena-base fixada na sentença.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO

RECURSO
E
NEGO
-LH
E

PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.